Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-89.2022.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000006-89.2022.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1038057-55.2021.8.11.0001
Origem: 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Impetrante(s): JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS
Impetrado(s): JUÍZO DO 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Interessado(s): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS contra ato do JUIZ DE DIREITO DO 1° JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ, autoridade apontada coatora, que proferiu decisão acolhendo a justificativa da parte promovida após ausência em audiência de conciliação e determinou a designação de nova audiência.
Alega a parte Impetrante que “... não há notícia do comparecimento ou pelo menos tentativa de comparecimento da parte ré na audiência de conciliação, apenas do advogado, de modo que, mesmo que tivesse êxito no seu ingresso, a parte ré ainda teria que estar presente sob pena de revelia.”.
Afirma ser “totalmente ilegal a decisão do r. juízo, pois não está respaldada por provas mínimas do ingresso da parte requerida, motivo pelo qual, deve ser declarada sua revelia nos termos legais.”
Requereu “a concessão da segurança requerida para que seja anulada a decisão de Id. 71095034 dos autos 1038057- 55.2021.8.11.0001, devendo, por consequência, ser declarada a revelia da parte requerida (ora Impetrada), sendo o processo levado à julgamento;”.
Houve juntada de cópia integral dos autos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, in verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.
É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”[1].
Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”[2].
No caso em apreço, entende a parte Impetrante que agiu com ilegalidade e com abuso de poder o magistrado a quo quando designou nova data para audiência de conciliação, visto que a parte reclamante demonstrou que não conseguiu adentrar na sala virtual às 17h20.
Cito trecho da decisão objurgada, na qual o magistrado entendeu que a justificativa tempestiva da parte promovida foi suficiente para autorizar a designação de nova data:
No Juizado Especial, a presença das partes nas audiências é obrigatória e a nova designação somente pode ocorrer em casos excepcionais, como na hipótese de força maior, conforme exegese extraída do artigo 51, I, § 2o da Lei no 9.099/95, corroborado pelo Enunciado no 20 do FONAJE.
Com base nas provas colacionadas no ID 69458762, designe-se nova data para audiência de conciliação, visto que a parte reclamante demonstra que não conseguiu adentrar na sala virtual às 17h20.
Embora as provas juntadas pela parte não sejam robustas, mas considerando ser juridicamente inviável uma perícia técnica para apurar se efetivamente houve falha técnica na comunicação e tendo em vista a justificativa tempestiva da parte interessada, entendo como suficiente para autorizar a uma nova audiência.
Nos termos do Provimento 15/2020/CGJ, a audiência deverá ocorrer por meio de videoconferência. Disponibilize-se link de acesso a sala virtual. Caso alguma das partes não possuam os recursos tecnológicos necessários para participação no ato (computador, software e acesso à internet) deverá informar a este juízo, por petição, com 5 (cinco) dias de antecedência, contados da data da audiência, para fins de deliberação judicial.
A despeito da impetração do presente mandamus, tenho que a inicial deve ser indeferida por dois fundamentos: a uma porque inexiste ato ilegal ou arbitrário, uma vez que a decisão foi embasada no acolhimento da justificativa apresentada nos autos; a duas porque não se mostra teratológica a decisão que designa nova data para a realização de audiência de conciliação.
Com efeito, a decisão fora embasada no fato de que houve a devida apresentação de justificativa nos autos, de modo que não cabe aqui, nos autos de mandado de segurança, discutir a aplicação da revelia, principalmente porque restou devidamente fundamentado pelo magistrado que não foi possível o ingresso por motivos alheios a vontade da parte, já que ocorreram problemas técnicos.
Inexiste ato ilegal, uma vez que a decisão fora devidamente fundamentada na existência de prova de elementos essenciais, nos termos acima transcritos.
A jurisprudência se posiciona no sentido de que em se tratando de mandado de segurança impetrado contra decisão judicial proferida é imprescindível a comprovação de se tratar de decisão teratológica. A mera insurgência ou inconformismo quanto aos termos da decisão não caracteriza a decisão como ilegal ou teratológica.
A posição adotada pelo juiz, segundo suas convicções, desde que devidamente fundamentada, não pode ser encarada como ato ilegal e nem configura decisão teratológica.
Inexistindo decisão teratológica e nem havendo ato ilegal praticado, inexiste um dos requisitos do artigo 1o, da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09), de modo que a inicial deve ser indeferida.
Nesse sentido, eis a jurisprudência:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE MANEJAMENTO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. MERO DESCONTENTAMENTO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE PENHORA EM PROVENTOS DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DECISÃO ABUSIVA, POIS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 833, INCISO IV, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INDEFERIDA A INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA ESTREME DE DÚVIDAS DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FEITO EXTINTO. (Mandado de Segurança, No 71006061766, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 02-05-2016).
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE PENHORA DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO DEVEDOR. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVEDOR PESSOA IDOSA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALÁRIO BASE. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECEBER PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FORA DO RITO ESTABELECIDO EM LEI. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo Interno, No 71005914767, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 25-02-2016).
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO, AINDA QUE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO É TERATOLÓGICA NEM DESARRAZOADA, NÃO OCORRENDO ILEGALIDADE QUE DEVA SER REPARADA POR ESTA ESTREITA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança No 71002957082, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011).
MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA. (Mandado de Segurança No 71007771256, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 11/06/2018).
Portanto, agiu a autoridade apontada coatora segundo suas convicções e fundamento-a no acolhimento da justificativa apresentada, o que motivou a designação de nova data para a realização da audiência de conciliação.
Não verifico a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, nem decisão teratológica, razão pela qual deve a petição inicial do presente mandamus ser indeferida de plano, por ausência de tal requisito indispensável.
Dispõe o artigo 10 da Lei no 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Com efeito, seja em razão da ausência de ato ilegal, por se tratar de ato fundamentado, seja em razão da ausência de demonstração de violação a direito líquido e certo, a petição inicial há de ser indeferida.
Por estas razões, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10, da Lei no 12.016/2009.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora
[1] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516
[2] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516